Tribunal: TJDFT
Processo: 0716531-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. CONFIGURADA. ACORDÃO INTEGRALIZADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Na hipótese, assiste parcial razão à embargante, visto que há omissão no dispositivo do voto embargado. Isto porque o v. acordão deixou de estabelecer a correção monetária e os juros da mora à condenação imposta à embargante.
3. Devem incidir sobre a condenação juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, bem como correção monetária, desde a contratação do seguro até o efetivo pagamento, de acordo com o Enunciado no 632 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Deu-se parcial provimento aos embargos declaratórios.